Tribunal: TJPA
Processo: 0802679-75.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802679-75.2020.8.14.0000
PACIENTE: RODRIGO FERREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
.
ROUBO QUALIFICADO
.
PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO.
ORDEM NÃO CONHECIDA
,

EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
RODRIGO
FERREIRA DE SOUZA
, contra ato do MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém /PA.

Narra a impetração que o paciente atualmente cumpre pena em regime semiaberto e que este já cumpre os requisitos legais para a progressão, motivo pelo qual a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ ingressou com o pedido de progressão ao regime aberto.

Aduz que o há constrangimento ilegal ante a demora na apreciação do citado pedido de progressão.

Narra que o ora paciente faz jus ao regime aberto, desde o dia 15.03.2020, pois além de possuir bom comportamento carcerário, já teria cumprido mais de 1/6 (um sexto) da pena remanescente.

Ao final, pugna pela concessão de liminar para que
seja deferid
a
a
progressão de regime e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus.

O
s autos me vieram conclusos,
pelo
que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações à autoridade coatora.

Em Doc. de ID nº 2907518,
o juízo apontado como coator
inform
ou que,
in verbis:

“
O impetrante aduz, em síntese, que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal, em virtude do excesso de prazo para análise do pleito de progressão de regime.

A defesa do apenado pleiteou o referido benefício na data de 17/02/2020, tendo este juízo solicitado à SEAP na data de 18/02/2020 (seq. de n°34) a juntada de certidão carcerária atualizada, e reiterado a solicitação na data de 23/03/2020.

Somente após a juntada de certidão carcerária atualizada os autos serão remetidos para manifestação do Órgão Ministerial, vindo os autos conclusos para decisão.

Verifica-se, portanto, que inexiste qualquer constrangimento ilegal.”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que opinou pela
não conhecimento

da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, verifico que nem todas as condições legais para o seu conhecimento foram atendidas.

Conforme esclarecido pelo juízo tido como coator, bem como constatado em consulta ao Sistema de Execução Eletrônica Unificado (SEEU), a defesa do paciente pleiteou, em
17/02/2020
a progressão de regime para o aberto sem monitoramento eletrônico, tendo o Juízo
a quo
solicitado à SEAP na data de 18/02/2020 a juntada de certidão carcerária atualizada, e reiterado a solicitação na data de 23/03/2020.

O Magistrado ainda informou que somente após a juntada de certidão carcerária atualizada os autos serão remetidos para manifestação do Órgão Ministerial e, posteriormente, decidirá sobre o citado pedido.

Verifica-se que

a
impetrante submete a julgamento matéria ainda não enfrentada pelo juízo inquinado coator (pedido feito em 1º grau tramitando dentro dos padrões da razoabilidade), o que configura condenável supressão de instância (v.g. AgRg no HC 491.793/MA, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019).

Ressalte-se a possibilidade deste Tribunal conceder, inclusive de ofício, a ordem de habeas corpus na forma do art. 654, § 2º, do CPP, desde que, por tanto, alguém esteja sofrendo ou na iminência de sofrer coação ilegal, e em situação que torne gritante a ilegalidade apontada,
o que não ocorre no presente caso.

Desse modo, eventual manifestação desta E. Corte sobre a questão configurará indevida supressão de instância, razão pela qual, não havendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, imperativo o seu
não conhecimento
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/05/2020